Tribunal: TJBA
Processo: 8028284-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028284-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ACOMETAL INDUSTRIA LTDA

Advogado(s)
:
ICARO HENRIQUE PEDREIRA ROCHA, ALEXANDRE MIGUEL FERREIRA DA SILVA ABREU

AGRAVADO: PREGOEIRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO PÚBLICA
(MOBILIÁRIO ESCOLAR E MANUTENÇÃO)
. IMPUGNAÇÃO A EDITAL -
MODALIDADE
PREGÃO ELETRÔNICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC E ART. 7º, III DA LEI N.º12.016/2009.
IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO.

SUSPENSÃO DO CERTAME QUE IMPLICARIA GRAVE PREJUÍZO AO INTERESSE PÚBLICO.
OPINATIVO MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
.
AGRAVO
IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ACOMETAL INDÚSTRIA LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que indeferiu pedido de liminar em Mandado de Segurança impetrado contra o Pregoeiro da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, objetivando suspender o Pregão Eletrônico nº 005/2025, destinado à aquisição de conjunto escolar. A agravante apontou supostas incongruências no edital, como divergência de prazos de entrega e garantia, exigências técnicas não previstas em norma vigente, e ausência de definição de quantitativos mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em sede de Mandado de Segurança para suspender certame licitatório; e (ii) estabelecer se as alegadas incongruências no edital afastam a presunção de legalidade dos atos administrativos, autorizando intervenção judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de medida liminar em mandado de segurança exige a presença concomitante de fundamento relevante (fumus boni iuris) e risco de ineficácia da medida (periculum in mora), conforme art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009 e art. 300 do CPC.

A análise do Juízo de origem concluiu, em juízo perfunctório, pela ausência de direito líquido e certo e pela inexistência de ilegalidade manifesta nas cláusulas editalícias, mantendo-se incólume a presunção de legalidade dos atos administrativos.

As alegações de incongruência quanto ao prazo de entrega e garantia foram devidamente enfrentadas e esclarecidas pela Comissão de Licitação nos autos administrativos, inexistindo omissão relevante ou afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa.

A exigência de Selo INMETRO e de especificações técnicas reflete juízo discricionário da Administração quanto à conveniência e oportunidade, matéria insuscetível de revisão judicial, salvo ilegalidade flagrante, o que não se constatou no caso concreto.

A suspensão do certame, sem comprovação inequívoca de ilegalidade, comprometeria a prestação de serviços públicos essenciais e contrariaria o interesse público primário, o qual deve prevalecer sobre o interesse particular da licitante.

A atuação do Judiciário, no controle dos atos administrativos, limita-se à legalidade e não alcança o mérito administrativo, conforme consolidada jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de liminar em mandado de segurança contra ato administrativo exige demonstração inequívoca da ilegalidade e presença simultânea de fumus boni iuris e periculum in mora.

A análise judicial do edital de licitação restringe-se à legalidade dos atos, sendo vedada incursão no mérito administrativo.

A ausência de ilegalidade manifesta impede a suspensão do certame licitatório, especialmente quando há risco de prejuízo à continuidade do serviço público.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no MS 26339/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 10.02.2021, DJe 11.06.2021; STJ, EDv nos EREsp 1.797.663/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 10.08.2022, DJe 05.10.2022; TJBA, AI 0000874-77.2017.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, pub. 14.08.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8059072-58.2023.8.05.0000, tendo como Agravante
ACOMETAL INDÚSTRIA LTDA
, e como Agravado o
PREGOEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão desafiada, tudo nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões,
documento
datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator/
Presidente

04